Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
As objeções lançadas na petição recursal, bem como o pedido de liminar, sequer foram apreciadas. No entanto, o agravado se antecipou e apresentou resposta ao agravo. Tal manifestação é extemporânea e suscetível de causar tumulto processual. Assim sendo, determino que as contrarrazões sejam desentranhadas, devendo o patrono do agravado aguardar o momento oportuno. Após, retornem conclusos. Intime-se. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA